Tribunal: TJMMG
Processo: 2000078-02.2024.9.13.0000
Classe: Representação p/ Perda da Graduação
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Tribunal de Justica Militar de Minas Gerais
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DA GRADUAÇÃO Processo n. 2000078-02.2024.9.13.0000 Referência: Processo n. 0024190589671/TJMG Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Revisor: Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 03/07/2024 Publicação: 12/07/2024 Decisão: unânime EMENTA REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DA GRADUAÇÃO – PEDIDO PREJUDICADO – PERDA DO OBJETO – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. - Constatado o trânsito em julgado da sentença criminal, prolatada no Juízo Comum, que decretou a perda do cargo público do representado, deverá ser considerada prejudicada a representação, pela perda de seu objeto, determinando-se a extinção do processo sem resolução do mérito e, consequentemente, o seu arquivamento. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo representante o Ministério Público do Estado de Minas Gerais e representado Jorge Henrique Matos, acordam os desembargadores do Tribunal Pleno, por unanimidade, em extinguir o processo sem resolução do mérito, pela perda do objeto e, consequentemente, em arquivar o feito. Ficou determinado que se proceda à expedição de comunicação à Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, para que se cumpra a decisão da Justiça comum que excluiu o representado da Corporação. RELATÓRIO Trata-se de representação para fins de perda da graduação promovida pela ilustre procuradora de justiça atuante neste Tribunal de Justiça Militar Estadual, em desfavor de Jorge Henrique Matos, fazendo-o sob os seguintes fundamentos, verbis: [...] O representado, denunciado perante o I Tribunal do Júri da Comarca de Belo Horizonte pelo crime de homicídio duplamente qualificado, após regularmente processado nos autos nº 0024.19. 058.967-1, foi condenado, em 1ª instância, à pena de dezessete (17) anos e seis (06) meses de reclusão, em regime fechado, como incurso nas sanções do artigo 121, § 2º, incisos I e IV, combinado com os artigos 29 e 61, inciso II, alínea “c”, todos do Código Penal, nos termos da r. sentença datada de 18/03/2022, inteiramente confirmada em 2ª instância em relação ao representado, conforme o v. acórdão datado de 14/02/2023, transitado em julgado em 23/03/2023. Segundo consta dos referidos autos, o representado, vulgo “Capitão” (ou) “Matos”, integrava uma organização criminosa denominada “Hexagrama”, liderada por Jonathan Magnun Peres, vulgo “Danone”, a qual atuava na exploração de jogos de azar com a distribuição de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 máquinas caça-níqueis nas cidades de Nova Lima, Belo Horizonte e região metropolitana, contando com a participação de diversos policiais militares e civis a fim de garantir a continuidade das práticas delitivas. Foi então que, agindo a mando do Chefe da referida organização criminosa, o Sgt Matos, mediante promessa de recompensa financeira e recebimento de uma arma fogo, arquitetou e coordenou presencialmente a ação destinada à execução de Cléber Antônio Menezes, vulgo “Carlão”, com quem “Danone” nutria desavenças, ação esta que se desencadeou no dia 26/04/2019, após ter o representado recrutado como atiradores Welbert Ferreira da Silva, vulgo “Welbert Falcão”, seu genro, e Marcos Versiani Seabra Júnior, vulgo “Juninho”. Já no dia fatídico, encontrando-se Cléber desarmado, completamente indefeso e desprevenido em uma das mesas do estabelecimento comercial denominado “Michelles Bar”, situado no bairro Ribeiro de Abreu, em Belo Horizonte, lá compareceram os executores Welbert e Juninho, onde, sob o monitoramento e a coordenação do ora representado, inopinadamente passaram a desferir diversos tiros de arma de fogo contra Cléber, o qual, mesmo já ferido, tentou fugir, sendo, contudo, perseguido e alvejado pelas costas até cair na via pública e falecer em virtude dos disparos recebidos. Além da condenação do aludido policial militar a pena superior a dois anos, a perda da graduação se justifica no caso concreto pelas gravidade, circunstâncias e repercussão do crime na sociedade local, que, sem dúvida, tornam inapropriada a permanência do representado nas fileiras da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. Cumpre ressaltar, por fim, que, muito embora o sentenciante tenha declarado a perda do cargo exercido pelo então condenado, ora representado, nos termos do artigo 92, inciso I, do Código Penal, não há notícia de efetivação ou cumprimento dessa declaração judicial, que, inclusive, pode ter a sua validade questionada, considerando que esse Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais firmou entendimento no sentido de que a perda da graduação e do posto somente se dá mediante submissão do policial militar a processo específico para tal finalidade (processo nº 2000147-39.2021.9.13.0000), o que autoriza a propositura da presente representação mesmo diante da prévia decretação da perda do cargo pelo juízo da condenação. Diante do exposto, REQUER o Ministério Público, após sua distribuição e regular processamento, seja a presente representação julgada procedente com a exclusão do 2º Sgt PM QPR JORGE HENRIQUE MATOS da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, nos termos do artigo 102 do Código Penal Militar (Evento 1 – INIC1). Com a representação, foram juntadas cópias reprográficas de parte da ação penal em referência, inclusive a certidão de trânsito em julgado (Evento 1). Por determinação deste relator, foram juntadas as certidões de antecedentes criminais do representado, provenientes da Justiça comum estadual, bem como desta Justiça especializada (Eventos 8, 10 e 14), e o extrato de registros funcionais, emitido em 10/04/2024, o qual informa (Evento 9 – EXTRATO1 e EXTRATO2): Data de nascimento: 07/02/1976 Inclusão na PMMG: 02/03/1995 Situação funcional: INAT.PRESO/DISP.JUST Notas Meritórias ........................................... 50 (cinquenta) Elogios Individuais ......................................... 02 (dois) TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Menções Elogiosas ........................................ 18 (dezoito) Dispensas de Serviço ................................... 3 (três) Medalha ...................................................... 01 (uma) Conceito .................................................... A +0050 Devidamente citada, a defesa do representado apresentou suas razões escritas de defesa (Evento 19 – DEFESAESCRITA1). Em sede preliminar, alegou que o Processo n. 0589671-04.2019.8.13.0024 só transitou em julgado porque os antigos defensores do representado perderam o prazo para recorrer. Nessa esteira, aduziu que os causídicos que subscrevem a presente defesa procederam à impetração de ação de habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça (STJ), a qual foi autuada sob o n. HC 879925/MG e que se encontra pendente de julgamento. Alegou que a procedência da ação constitucional poderá implicar anulação do processo criminal que originou a presente representação e, portanto, deve esta ser sobrestada, nos termos do art. 123, inciso I, e do art. 198, §2º, ambos do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais (TJMMG), sob pena de violação ao princípio da presunção de inocência, previsto nos artigos 5º, inciso LVII, da Constituição Federal e 2º, inciso III, da Lei n. 13.967/2019. Por analogia, citou o art. 160, §1º, do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar (STM), que determina o sobrestamento do Conselho de Justificação, de casos análogos, até o trânsito em julgado da decisão do foro criminal. Ainda em sede preliminar, alegou cerceamento de defesa, uma vez que os causídicos tentaram, por diversas vezes, acesso aos autos originários – Processo n. 0589671-04.2019.8.13.0024 –, todavia sem êxito. Aduziu que, apesar de o feito constar como processo relacionado no sistema EPROC, ao tentar acesso ao mesmo, o sistema emite uma mensagem de erro. Alegou que a impossibilidade de acesso aos autos do processo relacionado violou os princípios da ampla defesa e do contraditório, nos termos do artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal; do artigo 7º, incisos XIV e XV, da Lei Federal n. 8.964/94 – Estatuto da Advocacia da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) –; e da Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal (STF). Por fim, mas ainda em sede preliminar, requereu a nulidade da presente representação, em face da utilização de provas ilícitas na ação penal que a originou. Para tanto, relatou que a referida ação penal (Processo n. 0589671- 04.2019.8.13.0024) tramitou perante o juízo do Primeiro Tribunal do Júri da Comarca de Belo Horizonte/MG. Disse que, através de pesquisa pública no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (TJMG), já que não patrocinou o representado naquela ação penal, constatou que o Ministério Público utilizou de prova ilegal (gravação ambiental), sem autorização judicial, para obter a condenação do ora representado. Salientou que a lei (artigo 8º - A, §4º, da Lei Federal n. 9.296/96) é taxativa ao prever que a gravação ambiental feita por um dos TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 interlocutores, sem o prévio conhecimento da autoridade policial ou do Ministério Público só poderá ser utilizada, em matéria de defesa, quando demonstrada a integridade da gravação. Acrescentou que o STJ já reconheceu a ilicitude da gravação ambiental realizada de forma clandestina, inclusive aquelas obtidas com o auxílio dos órgãos de persecução penal. No mérito, pugnou pelo argumento da presente representação, que se originou, no seu entendimento, de uma ação penal eivada de ilegalidades Disse que restou demonstrado, no Processo Administrativo- Disciplinar (PAD) de Portaria n. 105.784/2022, instaurado em desfavor do representado em decorrência da aludida ação penal, os vícios apresentados no processo criminal, tais como a existência de provas ilícitas, a violação da cadeia de custódia, dentre outros. Para corroborar o esposado, colacionou prova testemunhal colhida no PAD supramencionado, que foi instaurado em decorrência do mesmo fato objeto do processo criminal que originou a presente representação. Alegou que, pela ausência de perícia técnica quanto à extração dos dados em que se fundou a denúncia em desfavor do representado, bem como pela inobservância da cadeia de custódia, necessária se faz a declaração de ilegitimidade das provas e, consequentemente, a nulidade do feito, com fundamento no art. 500, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Penal Militar (CPPM), consubstanciada pelo já mencionado prejuízo à defesa. Ademais, alegou que constaram, nos laudos periciais realizados pelo Instituto de Criminalística da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais realizados nos aparelhos telefônicos apreendidos com o suposto chefe da organização criminosa e que constam nos autos do Processo Criminal n. 0188.20.000756-8, da Vara Criminal da Comarca de Nova Lima/MG, indicativos de violação da cadeia de custódia. Afirmou também que, de igual modo, restou comprovada a manipulação dos dados constantes nos aparelhos telefônicos, por meio do laudo pericial confeccionado pelo assistente técnico juntado no anexo 12 do evento 19. Nesses termos, requereu, in verbis: 3.1 o recebimento e conhecimento da presente peça de DEFESA para todos os seus efeitos legais; 3.2 a apreciação das preliminares arguidas com o consequente SOBRESTAMENTO do feito até o julgamento de mérito do HC 879925/MG (2023/0463338-2) em trâmite perante o Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), devendo ser aplicado por esse Egrégio Tribunal Militar o princípio da isonomia, conforme precedentes desse Tribunal nos autos dos processos 200053-23.2023.9.13.0000, 2000157-15.2023.9.13.0000, 2000059-93.2024.9.13.0000 bem como 2000063- 33.2024.9.13.0000 , sob pena de violação ao art. 5° da CRFB/88; 3.3 no mérito, por todo o conjunto probatório e jurídico apresentado, seja julgada improcedente a REPRESENTAÇÃO MINISTERIAL e mantida a graduação do REPRESENTADO, por ser medida de direito e, principalmente, de JUSTIÇA; 3.4 protesta provar o alegado por todos os meios em direito admitidos. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR PRELIMINAR – PERDA DO OBJETO Compulsando os autos, verifica-se que a presente representação perdeu o seu objeto, qual seja, a avaliação acerca da imposição ao representado da perda de sua graduação. Extrai-se dos documentos que instruíram a presente representação que o decreto condenatório, além da reprimenda corporal de 17 (dezessete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime fechado, como incurso nas sanções do artigo 121, § 2º, incisos I e IV, combinado com os artigos 29 e 61, inciso II, alínea “c”, todos do Código Penal, também determinou a perda do cargo público, com base nos seguintes fundamentos: Verifica-se, ainda, que o sentenciado Jorge Henrique Matos é ocupante de cargo público, pertencente ao Quadro de Praças da Polícia Militar de Minas Gerais e que, nesta data, foi condenado por crime em regime incompatível com a responsabilidade, a disponibilidade e o grau de compromisso com o bem comum exigidos do Policial Militar. Registra-se sobre o tema que, conforme entendimento uniforme do Supremo Tribunal Federal, a Emenda Constitucional n. 45, que estabeleceu a competência do Tribunal de Justiça Militar para promover a perda de patente, não alcança condenações proferidas pelo Tribunal de Justiça Popular (nesse sentido RE 602.280-AgR, relator Ministro Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJE 10.3.2011; ARE 742879-AgR, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJE 22.10.2013; Al 769.637-AgR ED-ED, relator Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJE 16.10.20 13). Com base nessas considerações, decreto a perda do cargo público do réu Jorge Henrique Matos (art. 92, I, do Código Penal). Entretanto, isso somente será efetivado após o trânsito em julgado da presente sentença (Evento 1, OUT5). A referida decisão foi confirmada em sede de apelação criminal, conforme se infere do acordão acostado ao Evento 1, OUT6. Por fim, a decisão transitou em julgado em 23/03/2023 (Evento 1. OUT7). Assim, resta evidenciado que a presente representação se encontra prejudicada pela perda do seu objeto, considerando que já existe decisão com trânsito em julgado acerca do assunto ora examinado. Por tais razões, determino a extinção do processo sem resolução do mérito, pela perda do objeto, e o consequente arquivamento do feito. É como voto. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, REVISOR Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, julgar o processo extinto sem julgamento de mérito, tendo em vista a perda de seu objeto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator, para extinguir o feito, pela perda de objeto, e determinar o seu arquivamento. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator, para extinguir o feito, pela perda de objeto, e determinar o seu arquivamento. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator, para extinguir o feito, pela perda de objeto, e determinar o seu arquivamento. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 3 de julho de 2024. Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Relator